Tribunal: TJES
Processo: 5019601-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU FORAGIDO POR NOVE ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, que questiona a legalidade de sua prisão preventiva, alegando extemporaneidade do decreto, excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea. O paciente foi acusado de integrar grupo criminoso especializado em furtos e roubos mediante arrombamento de caixas eletrônicos, tendo permanecido foragido por nove anos, inclusive com uso de identidade falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal; (ii) analisar a contemporaneidade e a adequação da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito, os entraves processuais causados pela fuga do réu e o uso de identidade falsa, que impediram sua citação por mais de nove anos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização dos prazos processuais à luz do princípio da razoabilidade, especialmente quando a demora não decorre de desídia judicial.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está caracterizada pela captura recente do réu (2024), após permanecer foragido desde 2014, e pela gravidade concreta dos crimes atribuídos a ele, envolvendo furtos e roubos qualificados, em associação criminosa. A fuga prolongada reforça a necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a alta periculosidade do paciente, que integra grupo criminoso especializado em arrombamento de caixas eletrônicos.

6. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade dos delitos imputados e do histórico de fuga do réu, que demonstram que a liberdade comprometeria a ordem pública e a efetividade do processo penal.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando os requisitos legais estão configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo justificada a demora quando decorre de peculiaridades do caso, como a fuga prolongada do réu ou a complexidade da causa.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser configurada em casos de fuga prolongada, desde que a captura recente esteja associada à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, no risco de reiteração delitiva e no histórico de fuga do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 685.377/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 15/02/2022; TJES, HCCrim nº 5001768-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 22/03/2024; TJES, HCCrim nº 0003108-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 14/12/2023.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019601-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU FORAGIDO POR NOVE ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, que questiona a legalidade de sua prisão preventiva, alegando extemporaneidade do decreto, excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea. O paciente foi acusado de integrar grupo criminoso especializado em furtos e roubos mediante arrombamento de caixas eletrônicos, tendo permanecido foragido por nove anos, inclusive com uso de identidade falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal; (ii) analisar a contemporaneidade e a adequação da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito, os entraves processuais causados pela fuga do réu e o uso de identidade falsa, que impediram sua citação por mais de nove anos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização dos prazos processuais à luz do princípio da razoabilidade, especialmente quando a demora não decorre de desídia judicial.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está caracterizada pela captura recente do réu (2024), após permanecer foragido desde 2014, e pela gravidade concreta dos crimes atribuídos a ele, envolvendo furtos e roubos qualificados, em associação criminosa. A fuga prolongada reforça a necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a alta periculosidade do paciente, que integra grupo criminoso especializado em arrombamento de caixas eletrônicos.

6. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade dos delitos imputados e do histórico de fuga do réu, que demonstram que a liberdade comprometeria a ordem pública e a efetividade do processo penal.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando os requisitos legais estão configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo justificada a demora quando decorre de peculiaridades do caso, como a fuga prolongada do réu ou a complexidade da causa.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser configurada em casos de fuga prolongada, desde que a captura recente esteja associada à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, no risco de reiteração delitiva e no histórico de fuga do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 685.377/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 15/02/2022; TJES, HCCrim nº 5001768-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 22/03/2024; TJES, HCCrim nº 0003108-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 14/12/2023.

_____________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos,

acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,

denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019601-68.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:

WANDERSON OMAR SIMON

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO BORGES MARIANO

face ao
suposto ato coator do Juízo da 4ª V
ara
Criminal de Vitória/E
S
, nos autos do processo nº 0030596-37.2016.8.08.0024.

Sustenta o impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, diante da extemporaneidade do aludido decreto e do excesso de prazo para a formação da culpa.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi

in
deferido
mediante a decisão acostada no ID 11613690.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11695262, pela
denegação
da ordem.

Na hipótese, trata-se de reiteração dos argumentos contidos no
Habeas Corpus
nº 5006252-95.2024.8.08.0000, no bojo do qual foi denegada a ordem ao paciente, sob os seguintes fundamentos:

[...]

O impetrante sustenta, em suas razões, que a fundamentação empregada, para manutenção da prisão, é inidônea, posto que, o processo tramita há mais de 10 anos, carecendo, portanto de contemporaneidade.

Arguiu que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, fazendo jus à substituição da segregação, por medidas cautelares diversas (Id. 8340889).

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na prisão.

Apurou-se nos autos, até o presente momento, que Bruno seria, em tese, um dos responsáveis por uma série de roubos a caixas eletrônicos no Estado, em cidades como Anchieta, Piúma, Serra, Colatina e Vila Velha. O Ministério Público ainda aponta, na manifestação acostada ao Id. 8340910, que o paciente integra um grupo oriundo do Estado do Mato Grosso, especializado na prática de furtos e roubos mediante arrombamento de caixas eletrônicos.

O Parquet frisa, ainda, que o paciente passou 9 (nove) anos foragido da justiça, tendo obtido sucesso em esquivar-se das investigações por ter fornecido nome falso, e ele apenas foi encontrado porque seu nome foi inserido na Difusão Vermelha da Interpol e, em meados de 2021, foi comunicada a sua localização na Guiana Francesa, porém o processo de extradição não foi exitoso e Bruno permaneceu foragido e apenas em 29/02/2024 que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Brasília.

Após exame das alegações defensivas, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, quanto aos fundamentos da prisão, analisando a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, de forma acertada, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, levando em consideração a possibilidade de reiteração delitiva, (juntado ao Id. 8340911). A ver conteúdo da decisão:

Analisando detidamente os autos e, considerando a manifestação ministerial de id. 40510401, inexiste qualquer alteração fática ou jurídica que possa infirmar a decisão de fls. 383/384 (autos físicos), proferida por este Juízo.

Isso porque, em que pese a defesa sustentar que houve excesso de prazo, os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, podendo ser, portanto, flexibilizados, de acordo com o caso concreto, pautando-se, sempre, no princípio da razoabilidade. Logo, a mera soma aritmética destes prazos não é suficiente para se concluir pelo excesso de prazo. Neste sentido, já consolidou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. QUESTÃO SUPERADA .INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A inconformidade com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando a necessidade de nomeação de defensor dativo para apresentação de defesa prévia, expedição de cartas precatórias para citação e intimação do réu e oitiva de testemunha, o que justifica certa mora na marcha processual. 3. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.4. Ademais, verificou-se que na Ação Penal n.0100310-70.2016.8.20.0147, que aqui se cuida, foram apresentadas alegações finais, tendo sido conclusa para sentença em 31/8/2017, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Recurso ordinário desprovido. (RHC 82798 / RN - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2017/0075096-; Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; T5 - QUINTA TURMA; Data do julgamento: 14/09/2017)

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de um processo atípico, tendo em vista que o réu se encontra custodiado no Distrito Federal (Brasília), o que tornou necessária a expedição de carta precatória para sua citação e intimação, demandando, portanto, um maior lapso temporal, justificadamente.

Registre-se ainda o fato de que a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado Bruno, identificado anteriormente, falsamente, como “Felipe Ferraz Vasconcelos”, se deu em 21/11/2014 (fls. 33/34 dos autos físicos), renovado em 03/08/2022 (fls. 191/192 dos autos físicos), tendo sido o réu capturado somente em 29/02/2024 (id. 39113541), demonstrando que ele permaneceu foragido por mais de 09 (nove) anos, o que nitidamente justifica a sua custódia cautelar em vista da aplicação da lei penal e, notadamente, na garantia da instrução processual.

Além disso, destaco que o réu possui condenação em ao menos três ações penais, conforme se verifica no relatório da situação processual executória do acusado, no id. 40510400.

Restou consignado, também, pelo Ministério Público que o acusado é integrante de um grupo criminoso, oriundo do Mato Grosso, especializado na prática de furtos e roubos, mediante arrombamento de caixas eletrônicos.

Neste contexto, observo que a custódia cautelar do réu é necessária para a garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, levando em consideração a possibilidade de reiteração delitiva, bem como o fato de inexistir qualquer alteração fática capaz de infirmar a decisão que decretou a custódia cautelar, porque fundamentada em circunstâncias fáticas do caso concreto.

Sendo assim, evidenciada a periculosidade concreta de sua conduta, INDEFIRO, neste momento, o pedido de revogação da custódia cautelar do acusado Bruno Borges Mariano.

Irretocável a fundamentação do magistrado ao apontar que os prazos processuais não são peremptórios e que o paciente permaneceu foragido por quase uma década, o que indubitavelmente gera motivos para manter sua custódia cautelar, sob pena de inviabilizar a aplicação da lei penal e de obstar a instrução processual. O fato de ser reincidente e pertencente a grupo criminoso mato-grossense especializado em praticar furtos e roubos a caixas eletrônicos mediante arrombamento também gera fundada desconfiança na reiteração delitiva, de modo que a prisão deve ser utilizada para assegurar a ordem pública.

Para além do exposto, o argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido deu causa ao prolongamento das investigações. Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça que nos casos em que o paciente esteve foragido, o próprio fato de ter permanecido foragido serve de embasamento para verificação da contemporaneidade, a ver:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito. 2. O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal. 3. Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública. Além disso, tem-se que a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da Lei Penal. 6. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5001768-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 22.03.2024)

Desse modo, estão presentes as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Ademais, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

[...]

Eis a ementa do mencionado
H
abeas
C
orpus
ao qual me reporto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE INFORMOU NOME FALSO. FORAGIDO POR MAIS DE 9 (NOVE) ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente passou 9 (nove) anos foragido da justiça, tendo obtido sucesso em esquivar-se das investigações por ter fornecido nome falso, apenas em 29/02/2024 que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Brasília. 2. O argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido deu causa ao prolongamento das investigações. 3. Ordem denegada.”

(Processo nº. 5006252-95.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, Data: 19/08/2024)

Frise-se que não houve alteração fática após o julgamento do
Habeas Corpus
nº 5006252-95.2024.8.08.000.

Assim, em que pese o impetrante ter argumentado que a prisão estaria fundamentada unicamente em uma dúvida acerca da identidade do paciente e que há excesso de prazo, haja vista o deslinde processual já perdurar mais de 10 anos, tal demora apenas se deve ao fato de que o réu permaneceu foragido por 9 anos e, em virtude de ter atribuído a si mesmo outra identidade, houve entraves para sua localização.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que a prisão foi decretada logo após a conclusão do inquérito e afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente (AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos. 2.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento pela gravidade concreta do delito e pelo fato do réu estar foragido há 6 anos, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos (AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). Assim, não se sustenta a tese de que a privação de liberdade irá restringir o contraditório e a ampla defesa. 4. Ordem conhecida e denegada.

(
TJES, HCCrim nº
0003108-38.2023.8.08.0000, Des. Rel. R
achel Durão Correia Lima, Primeira
Câmara Criminal,
J.
14.12.2023)
- destaquei

No caso, observa-se do andamento do processo de origem (n.º 0030596-37.2016.8.08.0024) que a marcha processual vem seguindo em consonância com a complexidade do feito e com os desdobramentos de sua instrução, tendo já sido apresentadas as alegações finais pelo paciente.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________